Tribunal: TJPA
Processo: 0001915-97.2006.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001915-97.2006.8.14.0070

APELANTE: IVO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0001915-97.2006.8.14.0070

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE

ABAETETUBA

APELANTE: IVO COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO SIMPLES
(ART. 155, "CAPUT", DO CPB).

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE.

A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena arbitrada merece retificação,
tendo em vista que o magistrado utilizou fundamento proprio do tipo para valorar as circunstâncias (culpabilidade, circunstância, conduta social, personalidade e consequencias do crime). Entretanto, existindo

UMA
circunstância judicia
l
desfavoráve
l (antecedentes)
corretamente justificada ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
Data do recebimento da denúncia: (
18/04/2012)
. Data da publicação da sentença: (
04/07/2018
). Interrupção do prazo prescricional – art. 366 do CPP (
07/10/2014 até 03/06/2015).
Crime de furto simples. pena máxima em concreto
1(um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
. Constata-se que o prazo prescricional se verifica em
4 (quatro) anos
. Lapso temporal transcorrido de
5 (cinco|) anos 6 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
,
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

extinção da punibilidade do agente em face da prescrição da pretensão punitiva estatal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
RECONHECER DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1
ª
Turma de Direito Penal do Estado do Par
á
, aos dezoito dias do m
ê
s de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
18
de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0001915-97.2006.8.14.0070

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE

ABAETETUBA

APELANTE: IVO COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
IVO COSTA,
contra a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
110 (cento e dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo 155, “caput” do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a denúncia, (id.13831209), que no dia 27 de outubro de 2007, por volta das 21h, o apelante IVO COSTA, entrou na residência do seu vizinho pelo telhado e subtraiu desta, uma furadeira, dois cadeados, diversas roupas no valor aproximado de R$ 120,00, 15 DVDS, um relógio de pulso e um rádio relógio, causando um prejuízo à vítima em torno de R$ 500,00.

Segundo a denúncia, a vítima alegou que o réu já tinha furtado um telefone celular anteriormente, entretanto esse fato não foi comunicado à polícia. Já em sede policial, o apelante confessou que subtraiu os objetos supramencionados e os trocou por drogas, porém negou que tenha furtado os cadeados e a furadeira.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 155
Caput
do Código Penal.

Recebimento de denúncia em
18 de abril de 2012
(id. 13831211);

Defesa preliminar (id. 13831212)
;

Citação (id. 13831213);

Termo de audiência (id.13831226);

Mídia de audiência (id.13831227-13831228);

Memoriais do
Ministério Publico (id.
13831229);

Memoriais da Defesa (id.13831230);

A
sentença prolatada
em
4 de julho de 2018
(id.13831232), julgou procedente a Denúncia para condenar o réu IVO COSTA nas sanções punitivas do art. 155, “caput”, do Código Penal.

Em razões recursais (id.13831239-13831240), a defesa requereu a redução da pena-base, já que não há elementos concretos que efetivamente justifiquem a fixação no patamar estabelecido. Assim como, exclua a agravante de reincidência, já que não foi comprovado que o apelante é tecnicamente reincidente. Requer, por fim, que seja aplicada ao recorrente a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, do Código Penal
.

Em
contrarrazões
o Ministério Público (id. 13831241) pugna pelo improvimento do recurso;

Nesta Instância Superior, em parecer (id.14479749), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por interposto por
IVO COSTA,
contra a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
110 (cento e dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo 155 do Código Penal Brasileiro
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena-base, tendo em vista ter sido utilizado como fundamento elementares do tipo penal, exasperando indevidamente em patamar superior ao mínimo legal.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código
Penal; em seguida, analisa-se a existência
de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena:

“
A
culpabilidade
está evidenciada, agiu dolosamente; o acusado registra
antecedentes
;
conduta social e personalidade
desvirtuada ; os motivos as comuns nos crimes contra o patrimônio, ou seja o enriquecimento fácil; as
circunstâncias
, não lhe são favoráveis, pois entrou na casa da vítima de forma sorrateira; houve
conseqüência do crime
, pois os bens não foram recuperados na totalidade; o comportamento da vítima em nada colaborou com a prática delituosa, assim fixo a pena base em
2 anos (dois) de reclusão e 90 (noventa) dias–multa
, esta fixada na razão de 1/30 do salário mínimo à época do fato, devidamente atualizada quando da execução, pelos índices de correção monetária ( art 49, §2º do CP)
.” Grifei

Quanto a 1ª fase da dosimetria da pena, o juízo entendeu existir as seguintes circunstâncias do art. 59 do CPB desfavoráveis ao réu
(culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime
).

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico
.

“A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Não há informações sobre a conduta social do réu.

Personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”. A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

Quanto às
circunstâncias do crime
implica no tempo, lugar, meio e modo de execução do delito, além de outras características que envolvam a infração. Aqui também é preciso cuidar o
ne bis in idem,
uma vez que elas já podem ter sido elegidas pelo legislador como agravantes, atenuantes, qualificadoras ou elementares do crime.

No presente caso, quanto às
circunstâncias do crime
, o magistrado valorou-a negativamente sob o seguinte fundamento
“não lhe são favoráveis, pois entrou na casa da vítima de forma sorrateira
” o que é elementar do tipo penal, merecendo sua neutralidade.

Consequências do crime
t
rata-se de decorrências alcançadas pela ação criminosa, ou seja, efeitos danosos que foram provocados pelo crime em desfavor da vítima e de seus familiares, devendo ser valoradas no momento da fixação da pena base.

Segundo Capez, (2011, p.483) “Dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito, desde que não constituam circunstâncias legais [...]”.

Desse modo, o crime só irá produzir efeitos negativos, quando não configurar atenuantes ou agravantes, ou ainda causas e diminuição de pena, devendo evitar a dupla valoração.

O fato da vítima não ter recuperado seu bem é efeito típico do crime de furto, não serve como fundamentação idônea, portanto deve ser
neutra.

Entretanto, persiste uma circunstância negativa, o
réu revela ser possuidor de maus antecedentes, o agente que possui contra si
duas
sentenças condenatória transitada em julgado (processos 00018632320078140070 e 00018185420078140070)
, conforme (id.13831231)
. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”. Razão pela qual o juízo utilizou uma como mau antecedentes e outra, por constituir circunstância agravante, e valorou na segunda fase, tratando-se de réu
multirreincidente.

O uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura
bis in idem
, nem viola a Súmula 241/STJ.

Existindo circunstância judicial desfavorável contra o réu, a pena deve

ser fixada acima do seu seu mínimo legal, APLICAÇÃO DA Súmula 23 deste E.Tribunal

Súmula nº 23
– “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”

Fixo a pena-base ao apelante em
1 (um) ano, 1 (um) mês de reclusão e 15 (quinze) dias de reclusão e mais 11 (onze) dias-multa,
esta fixada na razão de 1/30 do salário mínimo à época do fato, devidamente atualizada quando da execução.

Na 2ª fase da dosimetria
, existindo a agravante da reincidência, pelo que aumento a pena intermediária para
1(um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e mais 12 (doze) dias-multa
.

Na 3ª fase da dosimetria,
não havendo causa de aumento ou diminuição, torno a pena final e definitiva em
1(um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e mais 12 (doze) dias-multa.

A pena será cumprida em regime inicialmente
semiaberto.

DO RECONHECIMENTO DE
EX OFFICIO
DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença penal condenatória, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Considerando que da data do recebimento da denúncia (
18/04/2012
) e a publicação da sentença (
04/07/2018)
, transcorreram
5 anos 6meses e 19 dias
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados fora verificada causa suspensivas – art.366 do CPP(id.13831217) da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 107, IV e 110, § 1º, art.109, V, do Código Penal.

Tendo em vista o redimensionamento da pena aplicada ao apelante
IVO COSTA
para
1(um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e mais 12 (doze) dias-multa

pela prática do crime tipificado no art. 155, “caput” Código Penal,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e 109, V do CP, cujo o prazo prescricional é
4 (quatro) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 4 (quatro) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e art.109, V todos do Código Penal, visto que, entre a data do recebimento da Denúncia (
18/04/2012)
até

a publicação da sentença penal condenatória (
04/07/2018
) transcorreram
5 (cinco|) anos 6 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro DE OFÍCIO extinta a punibilidade para o
IVO COSTA
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
DE OFÍCIO
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previsto no
Art. 155, “caput”
, do Código Penal imputado ao apelante

IVO COSTA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art. 107, inciso IV, c/c art. 109, V 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém-PA, 18
de
setembro de 2023

É É o voto.

Belém/PA,
18
de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2023